Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018942-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CARLA ADRIANA FREITAS MARTINS GONCALVES DE MORAES - CPF: 833.034.641-20 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – READEQUAÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – IMPOSSIBILIDADE –MODALIDADE COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE QUE NÃO SE SUJEITA AO LIMITE DE 30% - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820 /03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção da Corte Superior, no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18.

A tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente tem por pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco Bradesco S.A.
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a readequação dos valores descontados a título de empréstimo e determinou a devolução da quantia debitada a maior, por meio de cumprimento provisório de sentença, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por
Carla Adriana Freitas Martins Gonçalves de Moraes
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que a própria autora/agravada optou por aderir a diversos empréstimos, não podendo se eximir da sua obrigação alegando que tais valores atingem o mínimo existencial da sua remuneração. Além disso, assevera que a autora não demonstrou qual fato superveniente teria ocorrido após a assinatura do contrato, que ensejasse a propalada onerosidade excessiva.

Alega, ainda, que, ao contrário do que salientado pelo juízo a quo, não se trata de um contrato com desconto em folha, razão pela qual não há que se falar em quantia limítrofe legal (margem salarial consignável) para o desconto em folha. Subsidiariamente, aduz que a agravada, à época da contratação, declarou que seus ganhos eram superiores à situação que narra na inicial, o que demonstra deslealdade da contratante. Em caso de manutenção da readequação do contrato, com a consequente redução das parcelas, argumenta que o prolongamento do pagamento fará incidir juros moratórios e correção, ou seja, a dívida se prolongará.

A liminar foi deferida, para suspender a decisão agravada até pronunciamento de mérito (ID. 57330959).

A agravada, por sua vez, em contrarrazões, argui, preliminarmente, a intempestividade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 59590482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada, em contrarrazões, argui, preliminarmente, a intempestividade recursal, alegando que a decisão agravada proferida no dia 14/08/2020, apenas confirmou o que havia sido decidido
em 30/06/2020, contra a qual não se insurgiu a agravante.

Atento aos argumentos explanados, tem-se que não assiste razão à recorrida.

Isso porque, apesar da decisão agravada ter deliberado sobre
a devolução da quantia debitada a maior, observa-se que também teve o condão de aclarar
o deferimento parcial da tutela provisória anteriormente analisada, reabrindo, portanto, o prazo para discussão da
readequação dos valores descontados a título de empréstimo
.

É o que se extrai da decisão objurgada. Vejamos:

“[...]
Nota-se que do pedido de ID 35998151 não houve a correta compreensão da decisão.

A tutela foi deferida parcialmente tão somente para preservar 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração liquida da servidora, debitados imposto de renda e previdência previamente. Assim, os descontos a título de empréstimo do Banco Daycoval permanecem incólumes.

O que se deve preservar é o desconto que ultrapasse a quantia de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração liquida, o que, pela jurisprudência pátria, atingiria o mínimo existencial do servidor público, conforme explicitado na decisão citada.

O que se fez da decisão de ID 34122781 foi apenas exemplificar em números.

Deste modo, mantenho a decisão de ID 34122781, a fim de preservar 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração liquida da servidora.

Ante o silêncio das partes rés, cabível medida subrogatória a fim de determinar a devolução dos valores debitados a maior, por meio de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 297, parágrafo único, do CPC, em autos apartados a serem apensados a este principal, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.

No mais, cumpra-se a decisão de ID 44122781 nos demais termos.”
(ID. 36803351 – autos de origem) (destaquei)

Desse modo, cabe a análise da questão como um todo, não devendo, o recurso, se limitar à devolução, pela instituição financeira, dos valores descontados a maior na conta corrente da agravada,
afastando-se, portanto, a tese de intempestividade ou preclusão em relação a esse ponto.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito, imperioso um breve retrospecto da questão trazida no presente recurso.

A autora/agravada ajuizou a presente ação revisional de contrato contra os bancos Daycoval S.A. e Bradesco S.A., objetivando, liminarmente, que o Banco Bradesco S.A. se abstenha de transferir o saldo salarial de sua conta salário para sua conta corrente, com a finalidade de quitar empréstimos, porquanto, segundo alega, tal prática estaria consumindo integralmente seus proventos.

Pediu, ainda, em sede de tutela de urgência, a adequação das prestações mensais de todos os empréstimos (consignados e com desconto em folha), à 30% do seu salário líquido.

Ao analisar tais pedidos, o juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela vindicada, para que o réu/agravante Banco Bradesco S.A. procedesse com o bloqueio diretamente em conta até o limite de R$ 375,90 (trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), sem prejuízo de aumento do desconto em caso de atualização salarial ou assunção de cargo, devidamente comprovado (ID. 34122781 – autos principais).

Ato contínuo, em razão do pedido da autora/agravada, sobreveio decisão no sentido de
“determinar a devolução dos valores debitados a maior, por meio de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 297, parágrafo único, do CPC, em autos apartados a serem apensados a este principal, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.”
. (ID. 36803351 – autos de origem).

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese,
que a própria autora/agravada optou por aderir a diversos empréstimos, não demonstrando qual fato superveniente teria ocorrido após a assinatura do contrato, que ensejasse a propalada onerosidade excessiva. Aduz, ainda, que não se trata de um contrato com desconto em folha, razão pela qual não há que se falar em quantia limítrofe legal (margem salarial consignável) para o desconto.

Subsidiariamente, aduz que a agravada, à época da contratação, declarou que seus ganhos eram superiores à situação que narra na inicial, o que demonstra deslealdade da contratante. Em caso de manutenção da readequação do contrato, com a consequente redução das parcelas, argumenta que o prolongamento do pagamento fará incidir juros moratórios e correção, ou seja, a dívida se prolongará.

A teor do que estabelece o art. 300,
caput
, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões desse jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).

Pelo que se denota dos autos de origem
, verifica-se que o contrato entabuado entre as partes não se trata de empréstimo na modalidade consignação em folha, mas de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, em que, no item 2, ficou ajustado que os descontos seriam efetuados diretamente na conta corrente informada pela devedora. Vejamos:

“2 - Quaisquer pagamentos devidos por força deste instrumento serão efetuados pelo(a) Devedor(a) mediante lançamentos a débito da sua conta-corrente e agencia mencionadas no item "2.2" do Quadro II - Resumo ou mediante boleto bancário, a ser enviado ao domicilio do(a) Devedor(a), conforme ali ajustado.”

Em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 10.820 /03. Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção da Corte Superior, no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em 12/12/18.

Portanto, o limite da parcela em 30% do salário do devedor é cabível apenas nos débitos consignados em folha de pagamento, e não propriamente nos empréstimos com desconto em conta corrente.

Nesse sentido, é o precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO – REPACTUAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE – NÃO ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI QUE TRATA DOS APOSENTADOS DO INSS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente.

Considerando a regularidade da contratação e não havendo a cobrança indevida, não há que se dar azo a pretensão de repetição de indébito e danos morais (N.U 1013333-32.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).”
(N.U 1002599-76.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE – DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA-CORRENTE – MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA PELO ART. 9o DO DECRETO ESTADUAL No 3.008/2010 – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
“O limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente
” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 102902/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015).”
(N.U 0024442-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) (destaquei)

Ademais, a pretensão da agravada, intitulada por tutela de urgência cautelar, nada mais é que uma forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter antecedente, a qual tem por pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, o que,
in casu
, não restou evidenciado.

Anto o exposto,
dou provimento
ao recurso
, para reformar a decisão no tocante à readequação dos valores descontados a título de empréstimo, mantendo, por conseguinte, os descontos na forma em que pactuados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020